Tribunal: CARF
Processo: 10830.005328/2004-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005328/2004-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.035 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
BARCOS MOGI MIRIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
DILIGÊNCIA. RETORNO. ATIVIDADE EXERCIDA.
Convertido os autos em diligência para verificar a atividade exercida pelo
contribuinte, e esta conclui que não é uma atividade vedada (típica de
engenheiro ou assemelhados), cabe cancelar o ADE de exclusão do simples
federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, cancelando a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES FEDERAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005328/2004-35
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.035 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005328/2004-35

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas - SP, através do acórdão 05-16.305, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
1.
Cuida-se de Solicitação de Revisão de Exclusão do Simples (SRS), sem
apreciação de mérito por parte da DRF origem, certo que, na hipótese, entendeu-se
que o Contribuinte discutia questão exclusivamente de direito (fl. 37).
2.
Na indigitada SRS (fls. 01/02), então, ponderava o Contribuinte que a
atividade que desempenha não manteria relação de pertinência com o fundamento
legal apontado no Ato de Exclusão, bem o quê teria a SRF já aceitado sua inclusão no
Simples desde o pleito original.
3.
Em tempo, o Ato Declaratório Executivo (ADE) que excluíra o
Contribuinte do Simples foi sumariamente motivado nos termos seguintes: “atividade
econômica vedada: 3511-4/02 Construção de embarcações para uso comercial e para
usos especiais, exceto de grande porte.” (fl. 03).

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2002
CIRCUNSTÂNCIAS
IMPEDITIVAS
DE
INGRESSO
E/OU
PERMANÊNCIA NO SIMPLES.
O exercício de atividade que pressupõe o domínio de conhecimento técnico-
científico próprio de profissional da engenharia é circunstância que impede o
ingresso ou a permanência no Simples.
INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES. DIREITO ADQUIRIDO.
O ingresso ou a permanência no Simples é situação precária, diga-se, sempre
sujeita à reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em Lei, seja pelo
próprio contribuinte, seja pela SRF.
Solicitação Indeferida

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 21/03/2007, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 11/04/2007 (e-fls. 60 e segs.), ou seja tempestivamente.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.035 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005328/2004-35

No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade.

Da resolução promovida pelo CARF:
Recebida o recurso voluntário, em sessão de 13/11/2008, a segunda câmara do
Terceiro Conselho de Contribuintes converteu o processo em diligência (no 302-1.577),
requerendo que a unidade de origem averiguasse in loco a real atividade exercida pela recorrente,
devendo se manifestar de forma conclusiva sobre a sua manutenção (ou não) no regime do
Simples Federal.
Em procedimento desenvolvido ao longo do ano de 2013, a unidade de origem
intimou o contribuinte a fornecer vários elementos, ao qual gerou o relatório de diligência fiscal
de fls. 81 e 82 dos autos, anexando fotos das instalações e propaganda da recorrente.
Após manifestação da recorrente, os autos foram remetidos a este CARF, o qual
foi novamente sorteado a este que vos relata.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, e já foi conhecido na resolução
promovida anteriormente por este CARF.

Do recurso voluntário:
A questão aqui envolve discutida nos autos diz respeito ao enquadramento das
atividades descritas no contrato social de “construção e reparação de embarcações e estruturas
flutuantes”, e se estas seriam típicas de engenheiro, o que, se fosse o caso, legitimaria a exclusão
da recorrente do regime do simples federal.
Sem delongas, já me valendo do status atual do processo, em que foi promovida
uma diligência do Terceiro Conselho de Contribuintes em 2008, passo a analisar o relatório de
diligência fiscal de efls. 81 a 85.
Na sua fundamentação, assim relata a autoridade fiscal diligenciante:
5.
Nesse sentido, comparecemos no estabelecimento da contribuinte e a
intimamos a apresentar os elementos relacionados no Termo de Diligência Fiscal
datado de 06/02/13, anexado ao processo, tendo constatado o seguinte:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.035 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005328/2004-35

a)
Quanto ao estabelecimento: modesto, caracteriza-se como pequena
empresa. 03 pequenas salas onde funcionam recepção e atividades burocráticas.
A área industrial limita-se em único barracão em que se concentram as diversas
fases da atividade fabril: processamento de chapas de alumínio (recortes, dobras,
moldagem), montagem do produto, acabamento, etc. (Ver fotos 01 e 02).
b) Quanto ao objeto da empresa: a significativa denominação
"CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES E DE ESTRUTURAS
FLUTUANTES", constante do contrato social da empresa, fls. 18, se resume
apenas na fabricação de barcos para esporte e lazer. Observa-se que a
denominação do objeto foi alterada para "Construção de embarcações para
esporte e lazer" conforme arquivamento 316.484/06-4, fls. 58.
c)
Quanto ao produto fabricado: como referido acima, a empresa produz
barcos de pequenas dimensões para esporte e lazer, em vários modelos,
fabricados com chapas e perfis de alumínio. Ver catálogo ilustrativo.
d)
Quanto à dinâmica dos serviços/processo de produção: a empresa se
dedica exclusivamente à fabricação de barcos; não faz reparos. O processo fabril
é inteiramente artesanal: as chapas são cortadas de acordo com o gabarito de
cada parte componente do barco e montadas com aplicação de rebites. Trata-se
de processo simples, elaborado com o manejo de ferramentas elétricas comuns,
também simples.
e)
Quanto ao conhecimento de nível técnico-científico: durante os
esclarecimentos sobre o processo de criação e elaboração dos produtos, o sócio
da empresa, Sr. Fernando Biazotto e o gerente industrial, Sr. Vagner Gambeta
Frizeira, revelaram que a atual "tecnologia" empregada na produção e o modelo
dos barcos resultaram da experiência adquirida desde a fabricação de barcos de
madeira, ao longo de muitos anos de prática.
A citação é válida para ilustrar a simplicidade da "tecnologia" aplicada e do
produto final. Não se requer a elaboração de croquis, projetos, cálculos
estruturais para dimensionar o tamanho, o peso, a capacidade da embarcação.
Como já mencionado, os barcos são fabricados a partir de moldes pré-
estabelecidos (gabaritos); não prescindem de nenhum requisito de conhecimento
técnico-científico, seja para a criação, seja para a sua produção.

Após este relato, em que informa da análise in loco das atividades da recorrente,
com vários detalhes, teceu a seguinte conclusão:
6.
Em razão de todo o exposto, entendemos, smj, que a atividade da empresa
não se insere nas atividades típicas de engenheiros ou de profissionais
assemelhados, tão-pouco no domínio de conhecimento técnico-científico dos
citados profissionais, circunstâncias que a possibilita de ser mantida no Regime
Simplificado de tributação, nos termos da Lei n° 9.317/96 e posteriores
alterações.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.035 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005328/2004-35

Ou seja, entendeu a autoridade fiscal diligenciante que não haveria nenhuma
relação com a atividade típica de engenheiros ou de profissionais assemelhados, pelo que
entendeu não havendo uma situação excludente do simples federal.
Apesar das diligências não vincularem a decisão deste colegiado, cabe ressaltar
que nas situações como a descrita nos autos, em que a autoridade analisou um contexto que não é
avaliável apenas com os autos, não resta outro caminho a não ser seguir o ali indicado.

Conclusão:
Pelo acima exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao contribuinte,
cancelando o ato declaratório executivo DRF/CPS no 565.165, de 02/08/2004, mantendo-o no
simples federal.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital